Tribunal: TJSP
Processo: 1004325-34.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000743442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004325-34.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que são
apelantes ROGÉRIO CARDOSO DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e JULIANA
CRISTINA FERNANDES DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004325-34.2017.8.26.0445 PINDAMONHANGABA 2/5
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO N.: 44398
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1004325-34.2017.8.26.0445
COMARCA: PINDAMONHANGABA
APELANTES: ROGÉRIO CARDOSO DA SILVA E JULIANA
CRISTINA FERNANDES DA SILVA
APELADO: TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
Ação de reintegração de posse. Posse
comprovada pela autora. Réus que estão
assentados em documento impróprio de
comodato.
Sentença.
Procedência.
Apelação. Argumentos dos vencidos que
alteram
o
decidido.
Elevação
dos
honorários. Decisão mantida. Recuso
desprovido.
A Transcontinental Empreendimentos Imobiliários
Ltda. ajuizou ação de reintegração de posse contra invasores
desconhecidos. Deferida, liminarmente, a reintegração da
autora (fls. 57). Petição juntada pelos recorrentes para que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004325-34.2017.8.26.0445 PINDAMONHANGABA 3/5
fosse cancelada a ordem de reintegração (fls. 65/93).
Alterado o polo passivo da demanda, com revogação da
liminar (fls.94). Contestação oferecida pelos réus (fls.
134/140) Após o processamento do feito, julgou-se
procedente a ação (fls. 168/173). Apelaram os vendidos
visando a improcedência da ação, até porque estariam
assentados em documento que comprova o comodato.
Oferecidas as contrarrazões, em seguida (fls. 185/192).
É o relatório.
A sentença apelada deu a solução adequada ao litígio
em tela.
Primeiro, porque desconsiderou o documento que
permitiria aos réus o argumento de serem comodatários, pois
vem assinado por terceiro (Dálcio Francisco Espineli) e que
teria sido corroborado por um tal de Eduardo, que seria, por
sua vez, funcionário da autora (fls. 139).
Em verdade, esse documento não serve de prova,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004325-34.2017.8.26.0445 PINDAMONHANGABA 4/5
porque não está assinado pelo engenheiro da empresa
imobiliária nem se encontra formalizado perante a própria
autora.
Em segundo lugar, porque não se poderia “reconhecer a
higidez da posse dos réus por meio de autorização dada por
terceira pessoa, a qual, nem sequer, possuía procuração
específica para a destinação de imóvel de propriedade da
autora” (fls.170).
Em
terceiro
lugar,
porque
“tecnicamente,
os
requeridos jamais adquiriram a posse da área, até porque,
nos exatos termos do artigo 1.208, do Código Civil: Não
induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos
violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a
violência ou a clandestinidade” (fls. 171).
Em quarto lugar, e porque se encontra bem observado
pelo d.juiz sentenciante, a “instalação de energia pelos réus
não descaracteriza a clandestinidade da ocupação” visto que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004325-34.2017.8.26.0445 PINDAMONHANGABA 5/5
que, para obter essa instalação, deu-se endereço diverso do
local do imóvel em questão., ressaltando, também por esse
detalhe, a ocupação clandestina dos réus.
Decorre dessa análise que a permanência dos
apelantes no imóvel perpetuaria essa clandestinidade, e
agora, com o aval do Poder Judiciário, o que se mostra
totalmente inaceitável.
A r.sentença fica, integralmente, confirmada.
Eleva-se, outrossim, a honorária em favor do advogado
da autora, em razão do serviço adicional, para R$ 3.000,00
(três mil reais), como permite o art. 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil, observados o critério judicial de
Primeira instância e, ainda, a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica